Tribunal: TJSP
Processo: 2113399-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUPERAÇAO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE – Tratando-se de execução fiscal ajuizada contra empresa em recuperação judicial, o art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/05, incluído pela Lei no 14.112/2020, cabe ao juízo da execução fiscal determinar a realização de atos de constrição e ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUPERAÇAO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE – Tratando-se de execução fiscal ajuizada contra empresa em recuperação judicial, o art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/05, incluído pela Lei no 14.112/2020, cabe ao juízo da execução fiscal determinar a realização de atos de constrição e ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada na execução fiscal, podendo eventualmente determinar sua substituição, caso inviabilize o plano de recuperação judicial – Precedente do C. STJ – No caso, a decisão agravada determinou o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, em observância à ordem preferencial do art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, de acordo com o procedimento com contraditório diferido do art. 854 do CPC, nada havendo de ilegal na medida – Eventual substituição dos valores bloqueados, deverá ser requerida ao juízo recuperacional, em observância aos princípios da preservação da empresa e da cooperação judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.